Tribunal: STJ
Processo: 0014163-19.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172810 - PR(2026/0047642-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WESLLEY ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
TENTATIVA GENÉRICA DE AFASTAR O ÓBICE DA
SEM COTEJO ANALÍTICO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não impugna, de modo específico
e pormenorizado, os fundamentos da decisão agravada, restringindo-se
a alegações genéricas de revaloração jurídica da prova sem demonstrar,
por confronto analítico, a desnecessidade de revolvimento fático-
probatório para afastar o óbice da
. Incidência da
Súmula 7/STJ
.
Súmula n. 182/STJ
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: de266778-efed-42f5-9802-6e5e0d6ab22a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172810 - PR(2026/0047642-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WESLLEY ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
TENTATIVA GENÉRICA DE AFASTAR O ÓBICE DA
SEM COTEJO ANALÍTICO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não impugna, de modo específico
e pormenorizado, os fundamentos da decisão agravada, restringindo-se
a alegações genéricas de revaloração jurídica da prova sem demonstrar,
por confronto analítico, a desnecessidade de revolvimento fático-
probatório para afastar o óbice da
. Incidência da
Súmula 7/STJ
.
Súmula n. 182/STJ
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLLEY ALVES DE SOUZA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Extrai-se que o agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná pela prática dos crimes previstos no
caput, e
da
,
art. 33,
art. 40
Lei n. 11.343/2006
tendo sido fixada a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.021 dias-multa. Antes, havia
sido absolvido em primeiro grau por insuficiência de provas (e-STJ fls.
).
805/807
A defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem, ao
fundamento de incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
805/806
Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial perante esta Corte. A
decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da
(e-STJ fls.
). Proferido despacho para apresentação de
Súmula 182/STJ
765/768
impugnação e remessa ao Ministério Público Federal (e-STJ fl. 785), o Ministério
Documento eletrônico VDA56574040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:52
Código de Controle do Documento: 0e878709-81bf-424e-a9bd-df5a3f2b3b5d

Público do Estado do Paraná ofertou impugnação ao agravo regimental, pugnando pelo
não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento (e-STJ fls.
). O
795/798
Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ fls.
).
805/807
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
775/782
que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do
recurso especial, afastando a incidência da
. Aduz que não há
Súmula 182/STJ
necessidade de revolvimento fático-probatório, mas de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, razão pela qual não incidiria a
, tendo colacionado julgados
Súmula 7/STJ
que, em seu entender, amparam essa tese (e-STJ fls.
). Sustenta, ainda, violação
777/781
do
VII, do Código de Processo Penal, ao afirmar a ausência de provas
art. 386,
suficientes para a condenação (e-STJ fls.
).
777/781
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o
entendimento, o julgamento colegiado para conhecer do agravo regimental e dar
provimento ao recurso especial (e-STJ fl. 781).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
A irresignação não supera o óbice da falta de impugnação específica.
Conforme se depreende da peça defensiva, o agravo regimental limita-se a afirmar, em
termos genéricos, que houve impugnação integral dos fundamentos do decisum e que
não incide a
por se tratar de revaloração jurídica dos fatos (e-STJ fls.
Súmula 7/STJ
). Entretanto, a decisão que julgou o agravo em recurso especial foi amparada na
777/781
, por ausência de ataque específico aos fundamentos da inadmissão
Súmula 182/STJ
proferida na origem, notadamente quanto ao óbice da
, tendo sido
Súmula 7/STJ
registrado, inclusive, que o agravante apenas repisou a tese de não necessidade de
revolvimento probatório sem empreender cotejo entre as premissas fáticas do acórdão
recorrido e as teses jurídicas deduzidas (e-STJ fl. 723). Nessa linha, como tem decidido
esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de incidência do verbete
sumular n.
que assim dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que
182/STJ,
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” Julgados: AgRg
no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC
DJe de
AgRg no
, relator Ministro Joel
2/8/2022,
10/8/2022;
AREsp n. 2.645.466/MG
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
Documento eletrônico VDA56574040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:52
Código de Controle do Documento: 0e878709-81bf-424e-a9bd-df5a3f2b3b5d

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo,
porquanto a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas demanda
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial (e-
STJ fls.
).
805/807
Nessas condições, ausente a necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:52
Código de Controle do Documento: 0e878709-81bf-424e-a9bd-df5a3f2b3b5d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0047642-2
AREsp 3.172.810 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00067980620268160014 00141631920238160014 141631920238160014
67980620268160014
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLLEY ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLLEY ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411558210<55240;0@
2026/0047642-2 - AREsp 3172810 Petição : 2026/0026367-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:46
Código de Controle do Documento: 4E119F3A-8390-4ECF-9D56-146C6A0D43E3